Tribunal: TJDFT
Processo: 0732971-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. DUODÉCIMO DA DIFERENÇA ENTRE VALOR ANTERIOR E VALOR FIXADO.

1. O art. 85, § 2a do CPC estabelece que os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2. Em razão da natureza constitutiva da ação renovatória de locação, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, que corresponde à diferença, pelo período de doze meses, entre o valor pago a título de aluguel antes da prolação da sentença e aquele posteriormente arbitrado, a teor do disposto no art. 58, III, da Lei 8.245/91.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.